Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. QUITAÇÃO DE ACORDO RELATIVO A DÉBITOS ANTERIORES. PAGAMENTO NÃO INSERIDO NOS CADASTROS DA PARTE RÉ. PERMANÊNCIA DAS COBRANÇAS MESMO APÓS RECLAMAÇÕES JUNTO A ANATEL E DIVERSOS CONTATOS EFETIVADOS PELA CONSUMIDORA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO. REITERADAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS EFETUANDO COBRANÇAS PELO DÉBITO QUITADO. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito objeto dos autos, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso questiona somente o dano moral, alegando que não houve negativação indevida, e que a mera cobrança não gera dever de indenizar. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, inclusive ressaltando os problemas econômicos decorrentes da atual pandemia.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18755295). Contrarrazões apresentadas (ID 18755301).
III. Não há que se falar em ausência de impugnação específica da sentença no recurso apresentado. Isso porque a tese recursal demonstra efetiva irresignação contra a sentença, apresentando argumentos a questionar a condenação por danos morais, bem como os motivos a pleitear o pedido subsidiário para a redução do valor da condenação. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. No caso, a parte não teve o nome incluído no cadastro de inadimplentes. Ademais, também não se ignora que a cobrança por débito indevido, por si só, não é causa suficiente a ensejar danos morais. Contudo, na situação dos autos, a peculiaridade dos fatos é causa que supera o mero aborrecimento, uma vez que após a parte realizar o pagamento do acordo de quitação dos seus débitos continuou a ser permanentemente cobrada, sem que a parte ré adotasse qualquer medida, mesmo após diversos contatos e envio do comprovante de pagamento por e-mail. Ademais, a parte autora formulou duas reclamações na Anatel pelos fatos relatados, mas ainda assim a parte ré não promovia a quitação dos débitos e continuava a exigir o pagamento da dívida, inclusive mediante reiteradas ligações telefônicas e mensagens de celular. Assim, a situação vivenciada pela parte autora, que mesmo envidando reiterados esforços para comprovar a quitação do débito (inclusive mediante duas reclamações na Anatel) não se mostrou suficiente para que a ré adotasse qualquer medida, continuando a cobrar as dívidas alegadas, com reiteradas ligações e mensagens telefônicas gera, de forma inquestionável, indignação, instabilidade emocional, sensação de impotência em face da desídia da ré, bem como o desvio produtivo de suas atividades pessoais, o que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, sendo suficiente a caracterizar a ofensa aos atributos da personalidade, ensejando a reparação por danos morais.
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
IX. Em tempo, salutar assinalar que a atual pandemia não é suficiente para reduzir o valor arbitrado, eis que as razões já assinaladas atestam que o montante fixado se mostra razoável diante das peculiaridades da situação para compensar os danos no caso concreto.
X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.